Tribunal: STF
Processo: AI 705244
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-04
Data de publicação: 2010-02-04

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de divergência. Oposição a acórdão do 
   Plenário. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Decisão 
   mantida. Embargos de declaração rejeitados. Embargos 
   declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, 
   salvo quando a modificação figure conseqüência inarredável da 
   sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato 
   embargado.

2. 	RECURSO. Embargos de declaração. Caráter 
   meramente protelatório. Litigância de má-fé. Imposição de multa. 
   Aplicação do art. 538, § único, c.c. arts. 14, II e III, e 17, 
   VII, do CPC. Quando abusiva a oposição de embargos declaratórios 
   manifestamente protelatórios, deve o Tribunal condenar o 
   embargante a pagar multa ao embargado.